Tribunal: TJSP
Processo: 2013376-24.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2013376-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado JUIZ DE
DIREITO DA MM DIPO 4 FÓRUM CRIMINAL DA BARRA FUNDA SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o
requerimento de concessão de medida cautelar. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2013376-24.2020.8.26.0000 -Voto no 37.658
2
Medida Cautelar Inominada no: 2013376-24.2020.8.26.0000
Requerente:
Ministério Público
Requerido:
MM. Juiz da 1a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa
e Lavagem de Bens e Valores da comarca da capital
Interessados:
Rafael Bertoloto Teixeira e outros
Comarca:
São Paulo
Voto no. 37.658
1. Cuida-se de medida cautelar inominada, ajuizada pelo Ministério Público,
objetivando a atribuição de efeito ativo a recurso em sentido estrito interposto contra a r.
decisão que, nos autos do processo no. 1501048-03.2019.8.26.0050, concedeu liberdade
provisória aos réus Rafael Bertoloto Teixeira e outros.
Assevera o Ministério Público, em síntese, que os interessados foram denunciados
pela prática dos delitos previstos nos artigos 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/13, e artigo 33
caput da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.
Sustenta que, entendendo necessária a prisão preventiva dos envolvidos, foi
requerida sua decretação, pleito esse acolhido pelo Juízo a quo. Ocorre que, quando da
redistribuição dos autos a uma das Varas especializadas em Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, decidiu-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2013376-24.2020.8.26.0000 -Voto no 37.658
3
liberdade provisória dos acusados. Alega que, não obstante tenha interposto Recurso em
Sentido Estrito, tal não possui efeito ativo, efeito esse que pretende ver atribuído a ele, na
presente Medida Cautelar. Requer, por tais motivos, a atribuição de efeito
suspensivo/ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto nos autos no
1501048-03.2019.8.26.0050,
com a consequente decretação da prisão dos réus/interessados.
A medida liminar foi indeferida.
Prestou informações o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca da capital.
Não houve manifestação dos interessados.
Sobreveio, então, o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do
Dr. JOÃO BATISTA MANGINI DE OLIVEIRA, no sentido da concessão da medida
cautelar.
2. É o relatório.
Anota-se, de proêmio, que diante do entendimento jurisprudencial do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o “mandado de segurança não se presta para
atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público” (Súmula no.
604), a medida cautelar inominada é o instrumento que resta ao Parquet para evitar a
ocorrência de danos irreparáveis, ou de difícil reparação, produzidos por eventuais
decisões teratológicas, impugnáveis por recursos não dotados de efeito suspensivo.
Assim, conheço do pedido.
Lembro, inicialmente, que aqui não se discute o mérito da decisão que revogou as
prisões dos acusados no processo que originou a presente medida cautelar. Isso é objeto
do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2013376-24.2020.8.26.0000 -Voto no 37.658
4
Cuida-se, aqui, de verificar se existe flagrante ilegalidade na decisão impugnada e
risco de imediato e vultoso dano decorrente de sua manutenção, que não permitiria
aguardar o regular processamento e julgamento do recurso ministerial destinado à
reforma da r. decisão impugnada.
Note-se que, consoante constou das informações prestadas, a decisão que deferiu
a liberdade provisória aos interessados “tomou como fundamento a grande dificuldade
processual-operacional do processo devido ao litisconsórcio multitudinário optado pelo Ministério
Público. Restou demonstrado nos autos que, anterior a decisão de fls. 1591/1594, apenas 4 dos 22
réus tinham sido regularmente citados e somente Joel e Shirlene apresentaram resposta à
acusação. No mais, havia réus presos em diferentes estabelecimentos prisionais, além de réus com
residência fora da comarca, tudo isso demandaria extenso intervalo de tempo devido à dificuldade
do trâmite processual. Diante desse cenário, ressaltou-se que, não cabe ao Estado a imposição de
uma restrição ambulatória que extrapola o prazo da formação da culpa, tornando-se,
posteriormente, ilegal devido a dificuldades processuais.”
Sem embargo de melhor apreciação por ocasião do julgamento do recurso em
sentido estrito, tem-se que a decisão judicial aqui impugnada vem lastreada em razoáveis
fundamentos. E não há como fugir à conclusão de que a atual situação de pandemia
empresta um reforço às conclusões do nobre Magistrado.
Nesse contexto, não está presente teratologia que justifique a excepcional
concessão de efeito suspensivo, não previsto em lei, ao recurso manejado pela zelosa
acusação.
O Juízo impôs várias medidas cautelares diversas da prisão, cujo eventual
descumprimento, nem é preciso lembrar, poderá acarretar o restabelecimento da
custódia, nos termos do artigo 282 § 4o do CPP.
Destarte, inviável a atribuição de efeito ativo ao reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2013376-24.2020.8.26.0000 -Voto no 37.658
5
3. Isto posto, pelo meu voto, indefiro o requerimento de concessão de medida
cautelar.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador